Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. INVALIDADE DO ATO. NÃO VERIFICADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIAS NOS DADOS. CÓPIA. JUNTADA DE ORIGINAL. VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, em que pese a mora decorrer do simples vencimento do prazo para o pagamento, exige-se a comprovação de que o devedor foi notificado do seu atraso, propiciando ao credor se valer da medida judicial de busca e apreensão, requisito indispensável, conforme o enunciado da súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esse e. Tribunal vem adotando o entendimento firmado no REsp 1.292.182/SC de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no qual, a demonstração da mora, em alienação fiduciária, para ensejar o ajuizamento de ação de busca e apreensão pode ser feita mediante protesto, por carta registrada, expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento , sendo que, em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.
3. As divergências apontadas pelo devedor, entre os dados constantes da notificação extrajudicial e a cédula de crédito bancário (número do instrumento e data de vencimento das parcelas), constituem em vício sanável, não levando à extinção do feito sem resolução do mérito, sem que antes seja oportunizado ao autor corrigi-lo.
4. Descabe a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse esteio as questões referentes a autenticidade ou fidedignidade do contrato devem ser dirigidas ao juízo de origem.
5. O crédito decorrente da cédula de crédito bancário somente se transfere mediante endosso em preto, fato que limita a sua circulação. Assim, não se faz necessária a juntada da via original do referido documento na ação executiva. E, ainda que se privilegie entendimento contrário sobre o tema, a diligência deve ser facultada ao autor, não ensejando, de pronto, a inépcia da inicial.
6.Recurso desprovido.